Tribunal: TJBA
Processo: 0502240-13.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502240-13.2016.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TUTORIAL CENTRO DE EDUCACAO LTDA Advogado(s): HALAN JAMERSSON BASTOS DE ANDRADE, LELIO FURTADO FERREIRA JUNIOR, ANDREZA RAMOS CARDOSO APELADO: MARIA LUIZA DE SOUZA E PINTO e outros Advogado(s):RITA DE CASSIA ARCANJO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE MATRÍCULA ESCOLAR POR MOTIVO ALHEIO À RELAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por genitora e filha menor, decorrente do cancelamento unilateral da matrícula da criança, fixando indenização total de R$ 30.000,00. Preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade por ausência de intimação final do Ministério Público rejeitadas. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da juntada de ata notarial; (ii) saber se a ausência de intimação final do Ministério Público acarreta nulidade; (iii) verificar a licitude do cancelamento unilateral da matrícula escolar por solicitação de terceiro não contratante; (iv) analisar a existência do dano moral e a adequação do valor arbitrado. III. Razões de decidir 3. O indeferimento da juntada da ata notarial apresentada após a instrução não configura cerceamento de defesa, por tratar-se de documento unilateral, extemporâneo e sem utilidade para o deslinde da causa, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. 4. A ausência de intimação final do Ministério Público não gera nulidade por inexistência de prejuízo, considerando que a sentença favoreceu a menor e houve manifestação da Procuradoria de Justiça em segundo grau. 5. O cancelamento da matrícula solicitado pelo pai da menor, que não era contratante, caracteriza falha na prestação do serviço, pois a instituição acolheu pedido de terceiro sem legitimidade e sem anuência da responsável financeira. 6. A justificativa para o cancelamento, baseada em conflito pessoal envolvendo funcionária da escola, revela conduta abusiva, contrária à boa-fé objetiva e aos direitos da criança. 7. O dano moral é in re ipsa, decorrente da própria conduta discriminatória e da quebra da legítima expectativa das autoras. 8. O valor de R$ 30.000,00 (R$ 15.000,00 para cada autora) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à gravidade da conduta. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 0502240-13.2016.8.05.0103, oriundo da comarca de Ilhéus, em que figuram, como apelante, TUTORIAL CENTRO DE EDUCAÇÃO LTDA, e, como apeladas, MARIA LUIZA DE SOUZA E PINTO e N. F. P. K. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.